Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO CSS-BACEN E DA DOI. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do CCS-BACEN e da DOI.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN. 2.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. 3.1. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.